Tribunal: TJBA
Processo: 8010573-36.2019.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010573-36.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUIZ DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: JAILTON DIAS DE ARAUJO e OUTRO.

Advogado(s)
:
DANIEL FERREIRA VITOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. RETENÇÃO DO VEÍCULO POR PERÍODO EXCESSIVO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIBERAÇÃO DO BEM, APÓS PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8010573-36.2019.8.05.0080
, remetidos pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, integrantes da Turma Julgadora, em necessário reexame,
CONFIRMAR A SENTENÇA
, pelas razões abaixo alinhadas.

Data do sistema.